Tribunal: TJDFT
Processo: 0726733-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. COMPRA PELA INTERNET. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO. FRAUDE NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA NÃO COMPROVADA.
1. O recorrente reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, pelo que se defere o benefício.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade passiva para a causa, consoante a Teoria da Asserção, deve ser verificada em atenção aos fatos relatados na petição inicial; a análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo recorrido é questão relativa ao mérito da causa. Preliminar rejeitada.
3. Consta dos autos que o autor realizou uma compra no sítio eletrônico da primeira ré, mediante transferência de valores para a conta do segundo réu, mas, até a presente data, não recebeu o produto adquirido. O cerne recursal consiste em analisar se o recorrente, beneficiário do pagamento, é responsável pelo dano material causado ao recorrido, que não recebeu o produto adquirido.
4. O recorrente sustenta ausência de responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, uma vez que não é titular da conta digital utilizada para recebimento do valor da compra; no entanto, não desincumbiu do seu ônus de demonstrar que a conta bancária destinatária do pagamento foi aberta mediante fraude, deixando de apresentar declaração da instituição financeira nesse sentido. Com efeito, a ocorrência policial datada do ano de 2020, que relata o extravio de documento, não comprova que a conta em nome do recorrente tenha sido aberta mediante fraude; tal fato não impede, contudo, que o recorrente ajuíze ação contra a instituição bancária que facilitou a abertura da conta fraudulenta, vez que nos termos dos artigos 4o e 16 da Resolução no 96/2021 do BACEN, cabe à instituição financeira conferir a autenticidade dos documentos na abertura de conta, pelo que responde objetivamente perante a vítima do serviço nos termos do CDC.
5. Comprovado que o pagamento foi efetuado em favor do recorrente, impõe-se sua condenação à restituição da quantia paga, uma vez que o produto não foi entregue ao consumidor.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários, ante a não apresentação de contrarrazões recursais. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.